Tribunal: TJMT
Processo: 1058759-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058759-67.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), JES SERVICOS DE ANESTESIA S/S - CNPJ: 19.762.987/0001-00 (EMBARGADO), RAFAEL KNORR LIPPMANN - CPF: 007.102.199-03 (ADVOGADO), JOSE EDMILSON SELLETI - CPF: 843.279.609-34 (EMBARGADO), LISEANE COLLING ALMADA SELLETI - CPF: 846.629.139-34 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CLÁUSULA DE ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO ABUSIVA COM MULTA, JUROS E PENA CONVENCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
ART. 85 §11 CPC.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação da embargante, mantendo sentença que acolheu parcialmente os embargos monitórios opostos
pela parte requerida
. A sentença reconheceu a abusividade da cumulação entre comissão de permanência, multa, juros moratórios e pena convencional, mantendo apenas a comissão de permanência prevista contratualmente. A embargante sustenta contradições no acórdão quanto à efetiva cobrança dos encargos e à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, pleiteando a reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado ao reconhecer a cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos moratórios; (
ii
) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios em caso de sucumbência recíproca mantida em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração de vício de contradição em acórdão exige a existência de afirmações inconciliáveis ou de fundamento incompatível com a conclusão adotada no julgamento.

Não há contradição no acórdão quanto à cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos, pois o contrato previa expressamente tal cumulação, vedada pela jurisprudência consolidada, sendo irrelevante a efetiva cobrança nos autos da ação monitória.

A previsão contratual de cumulação de comissão de permanência com juros, multa e pena convencional, por si só, já caracteriza abusividade, nos termos da Súmula 472 do STJ, independentemente da exigência concreta.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal encontra amparo no art. 85, § 11, do CPC, que autoriza o incremento em razão do trabalho adicional realizado na instância superior, ainda que haja sucumbência recíproca.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), ausentes no caso.

A insurgência da parte embargante reflete mera inconformidade com o resultado do julgamento, sem respaldo nos vícios previstos pelo art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração
desprovidos
.

Tese de julgamento
:

A previsão contratual de cumulação de comissão de permanência com juros, multa e pena convencional configura cláusula abusiva, ainda que não haja cobrança efetiva desses encargos.

A majoração dos honorários sucumbenciais é admissível em grau recursal, mesmo havendo sucumbência recíproca, desde que haja acréscimo de trabalho na instância superior.

A ausência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 85, § 11o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 472; STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1935610/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, T3, j. 14.02.2022,
DJe
21.02.2022; STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 11.11.2020,
DJe
17.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.657.633/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, T4, j. 10.08.2020,
DJe
14.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto
pela

Cooperativa
d
e Crédito
d
os Médicos, Profissionais
d
a Saúde
e
Empresários
d
e Mato Grosso - Unicred M
T
,

contra o acórdão (id
277716351
) que
negou provimento ao seu recurso de apelação, interposto em face do embargado
Jes
Serviços de Anestesia S/S, Jose Edmilson
Selleti
e
Liseane

Colling
Almada
Selleti
,
mantend
o incólume a sentença que acolheu em parte os embargos monitórios, revisando a cláusula que trata dos encargos moratórios,
declara
ndo
a abusividade da cumulação da comissão de permanência com a multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês e pena convencional de 10% (dez por cento), como encargo moratório,
determinando que deve
permanecer apenas a comissão de permanência prevista no contrato
.

Em apertada síntese,
a
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Sustenta, em síntese, que não houve cobrança de comissão de permanência, tampouco de multa ou pena convencional nos autos da ação monitória, tendo exigido apenas os encargos financeiros livremente pactuados pelas partes, quais sejam, juros remuneratórios de 4,97% ao mês e juros moratórios de 1% ao mês, os quais se encontrariam dentro dos limites legais.

Argumenta que, apesar de haver previsão contratual para a cobrança de comissão de permanência e multa, tais dispositivos seriam de aplicação discricionária pela credora, não tendo sido efetivamente exigidos no caso concreto.

Afirma que o acórdão incorre em contradição ao afirmar que houve cumulação indevida desses encargos.

Aduz, ainda, contradição na majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, haja vista ter havido sucumbência recíproca mantida da primeira para a segunda instância, sendo vedada a majoração dos honorários nessa hipótese, nos termos da jurisprudência citada.

Se
m contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração (art. 1.022 e seguintes do CPC) opostos por
Minas Locadora
d
e Veículos
e
Comércio
d
e Peças
e
Lubrificantes Ltda
,
em face do acórdão proferido pela Colenda 4a Câmara de Direito Privado (
id
272740873
), que negou provimento ao
seu
recurso de apelação
,
mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

O recurso de embargos de declaração tem por objeto apontar e requerer o saneamento de possíveis obscuridades, omissões, contradições ou erros materiais existentes no julgado impugnado, não se prestando, em regra, à rediscussão da matéria já decidida.

Pois bem.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no aresto embargado
, pedindo por sua reforma substancial.

I
nsurge-se a embargante contra suposta contradição no acórdão embargado, alegando que este equivocou-se ao reconhecer a cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa na ação monitória, bem como ao majorar os honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal da recorrente.

No que tange
a

alegada contradição quanto à cobrança de comissão de permanência
, inexiste contradição.

Ao apreciar a questão atinente à cobrança de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios na ação monitória originária, o acórdão embargado consignou expressamente:

"Do que se infere dos autos, houve cobrança de comissão de permanência cumulada com juros e multa, o que ensejou a determinação na sentença de que fosse mantida a cobrança apenas da comissão de permanência nos débitos, excluídos juros e multa."

A embargante insurge-se contra tal assertiva, alegando que a comissão de permanência não foi cobrada, tendo sido exigidos apenas os juros remuneratórios e moratórios pactuados.

Com a devida vênia, não
se
vislumbr
a
a contradição apontada.

A análise das cláusulas contratuais e dos cálculos de débito revela que, embora não tenha havido cobrança efetiva da comissão de permanência, o contrato expressamente previa a possibilidade de sua incidência cumulada com outros encargos moratórios, o que configura hipótese de cumulação vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 472.

Cabe transcrever o teor da cláusula sétima do contrato de Cédula de Crédito Bancário no 193690, que rege os encargos decorrentes do inadimplemento (doc. ID 269349771):

"CLÁUSULA SÉTIMA - INADIMPLEMENTO: Ocorrendo inadimplemento de quaisquer obrigações contratuais ou legais que determine o vencimento antecipado de toda a dívida, bem como atraso no pagamento do título no(s) respectivo(s) vencimento(s), ficarei (remos) sujeito(s) ao pagamento dos seguintes encargos:

a) comissão de permanência igual a maior taxa de mercado vigente no dia do pagamento e autorizada pelo BANCO CENTRAL DO BRASIL, e que não será inferior aos juros pactuados neste instrumento (...)

b) juros de mora de 1% (um por cento) ao mês;

(...)

d) Pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o principal e acessórios em caráter irrevogável e irretratável;

e) Multa de 2% (dois por cento)."

Verifica-se, portanto, que o contrato previa expressamente a incidência cumulativa de comissão de permanência, juros moratórios, multa e pena convencional em caso de inadimplência.

Nesse contexto, o acórdão embargado não padece de contradição ao declarar a abusividade dessa cumulação, nos termos da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores, tendo corretamente determinado a manutenção apenas da comissão de permanência, afastando-se os demais encargos moratórios.

Ressalte-se que a mera previsão contratual da cumulação é suficiente para caracterizar a abusividade, sendo irrelevante o fato de tais encargos não terem sido efetivamente cobrados na ação monitória, pois a existência da cláusula contratual abusiva já configura violação à legislação consumerista.

Assim, não há que se falar em contradição no acórdão embargado nesse ponto, pois a fundamentação está em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante acerca da matéria.

Quanto à majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal, cumpre esclarecer que tal medida decorre de expressa previsão legal contida no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao órgão fracionário majorar os honorários já majorados no tribunal de origem."

Percebe-se que a lei processual confere ao órgão julgador a faculdade de majorar os honorários sucumbenciais quando do julgamento do recurso, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Tal prerrogativa não se vincula à existência de sucumbência integral ou parcial, mas tão somente ao acréscimo de trabalho decorrente da necessidade de apreciação da matéria recursal.

Desta forma, embora tenha havido sucumbência recíproca em ambas as instâncias, não se verifica contradição na majoração dos honorários recursais no acórdão embargado,
que resultou do desprovimento do apelo,
haja vista a expressa previsão legal autorizando tal medida, desde que motivada pelo trabalho adicional realizado em grau de recurso.

É
nítida a insatisfação da embargante, que
inconformada com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

Pretende, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles defeitos.

No entanto, como é cediço, sendo caso de discordância frente ao decidido, o embargante deve manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve
vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Ausentes as contradições apontadas, os presentes embargos de declaração não merecem prosperar, devendo ser rejeitados na íntegra.

O acórdão embargado decidiu em conformidade com os fatos, provas e legislação aplicável ao caso, não havendo omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas.

A manutenção do aresto embargado, portanto, é medida que se impõe, com o consequente desprovimento dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1935610 SC 2021/0235390-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022.

-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.619.488/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/11/2020,
DJe
17/11/2020.

-
AgInt no AREsp 1.657.633/SP
, Rel. Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 10/08/2020,
DJe
14/08/2020.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração, mantendo íntegro o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025